Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-91.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000494-91.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 075.511.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DYONATAN DA SILVA BARBOSA - CPF: 042.906.511-60 (RECORRENTE), PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 075.511.331-43 (RECORRENTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES E NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA OU TESTEMUNHAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A DEMONSTRAR A PRESENÇA DO RECORRENTE NO LOCAL DO FATO –

ELEMENTO INFORMATIVO EXCLUSIVO DA FASE INQUISITORIAL – INSUFICIÊNCIA – PREMISSA DO STJ

E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ATUAÇÃO DO JUIZ COMO

FILTRO SELECIONADOR DE JULGAMENTOS PELO JÚRI – ARESTO DO TJMT– PRISÃO CAUTELAR DE CODENUNCIADO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO – DIRETRIZ DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE E REVOGAR A CUSTÓDIA CAUTELAR DO CODENUNCIADO.

No Estado Democrático de Direito, não se mostra admissível
“a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”
(STJ, REsp no 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

“
Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].
” (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, devem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000494-91.2019.8.11.0008– COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(S):

DYONATAN DA SILVA BARBOSA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DYONATAN DA SILVA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (Código 147141), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima]– art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (Sistema
Primus
).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia, pois não foi reconhecido pela vítima Josimar de Souza Pereira ou pelas testemunhas; 2) as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], (ID 97733452-fls. 37/46).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento (ID 100667484- fls.5/22).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 97733452- fls.70).

A i.

5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, ao adotar
“per relationem as bem lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público, da instância
singela”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 100667484).

Em petitório, a Defensoria Pública comunicou que o codenunciado PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA está preso cautelarmente, desde 22.1.2019, e postula o desmembramento do feito com fundamento no princípio da duração razoável do processo (ID 105835973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 04h00min, na Rua Tiradentes, no 455, no Bairro Ouro Verde, no município de Nova Olímpia-MT, os denunciados DYONATAN DA SILVA BARBOSA e PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, agindo de maneira consciente e voluntária, munidos de animus necandi, tentaram matar a vítima Josimar de Souza Pereira, por motivo fútil e mediante recurso que dificulto-lhe a defesa, não se consumando a conduta delituosa por circunstancias alheias a vontade dos agentes.

[...] na data dois fatos [...] a vítima que se encontrava no “Bar do Paraíba”, ingerindo bebida alcoólica juntamente com sua convivente, decidiu ir embora, direcionando-se até a sua residência pela Rua Tiradentes, no 455 [...].

Apresenta-se que os denunciados saíram em busca da vítima, estando na motocicleta de cor vermelha e placa KAT – 6571, sendo que a referida estava sendo pilotada pelo denunciado DYONATAN e o denunciado PAULO estava na garupa em posse de uma arma de fogo, Ao se depararem com a vítima, o denunciado PAULO disparou contra a mesma, alvejando-a no tórax, [...].

[...] o crime se deu por motivo fútil, decorrente de discussões anteriores entre a vítima e o denunciado PAULO VINICIUS, ensejada por posse de entorpecente, sendo totalmente desproporcional para tentar ceifar a vida de outrem. Frise-se ainda que os denunciados utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que no momento dos fatos a vitima estava desarmada, sendo surpreendida pelos denunciados que haviam premeditado o crime e não deram chance para a vítima se defender. [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 97733451- fls. 1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente DYONATAN DA SILVA BARBOSA e o codenunciado [Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira] nestes termos:

“[...]19. O réu Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira, em seu interrogatório judicial, relatou que:[...]

20. Por seu turno, o réu Dyonatan Da Silva Barbosa, em seu interrogatório durante a fase judicial, permaneceu em silencio, atendendo ao seu direito constitucional. (CD- fl. Apolo Eletrônico)

21. Buscando corroborar para a elucidação dos fatos, a vítima Josimar de Souza Pereira (qualificado nos autos) esclarece que: [...].

22. Do mesmo modo, em sede judicial, a testemunha Josué Barbosa dos Santos, Policial Militar, apontou que fora acionado para atender um caso de tentativa de homicídio. Vejamos:[...].

23. De igual modo, a testemunha Everli Renato Oliveira Martins, também policial militar, na fase judicial, afirmou, em síntese, que na data dos fatos foram solicitados para atender uma vítima de disparo de arma de fogo, chegando ao local vislumbraram a vítima deitada ao solo, declara ainda, que fora efetuado de 04 (quatro) a 06 (seis) disparos contra a vítima. (CD- fl. Apolo Eletrônico)

24. Outrossim, cumpre registrar que a oitiva da informante, Sofia Lima Silva, esposa da vítima, corroborou com as alagações expendidas pela vítima e demais testemunhas.

25. É certo que neste momento processual cabe ao magistrado, tão somente, a análise da existência da materialidade e de indícios de autoria que, no caso em tela, entendo suficientemente demonstrados, cotejando-se, como dito em linhas volvidas, com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas coligidas aos autos.

26. Ante esse contexto, há indícios suficientes de autoria a amparar a pronúncia do acusado pelo delito narrado na denúncia.

27. Com relação às qualificadoras imputadas ao acusado (§2o, incisos II e IV, art. 121 do CP), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, uma vez que, segundo os elementos informativos colhidos durante a fase processual, os acusados, por motivo fútil e utilizando-se de recurso no qual dificultou a defesa da vítima, efetuaram 04 (quatro) a 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima, não atingindo a finalidade da conduta delituosa por circunstancias alheias a vontade dos agentes.

28. Como é cediço, não havendo elementos suficientes para afastar uma pretensa qualificadora na fase da sentença de pronúncia, por não se encontrar claramente divorciada dos fatos narrados nos autos, sua apreciação deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].

29. Impende destacar, que em havendo dúvida, por menor que seja, a respeito da incidência ou não de determinada qualificadora, é de reservar ao Tribunal do Júri, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate.

30. Nesse sentido tem se posicionado os tribunais superiores, vejamos:[...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito –

ID 97733451- fls.478/481 – Sistema
Primus
/Código 147141/ Barra do Bugres)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida no 600.2.06.2018.016394-01 (ID 97733451- fls. 77/102), Laudo Pericial no 710.01.02.2019.001220-01 – vítima lesionada por disparo de arma de fogo na região torácica – (ID 97733451-fls. 105/106), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Everli Renato Oliveira Martins e Josué Barbosa dos Santos, policiais militares (ID 97733451- fls. 12/13 e fls. 70/71), Josimar de Souza Pereira, vítima (ID 97733451- fls. 57/58), Sofia Lima da Silva, companheira do recorrente (ID 9773351-fls. 64/65), Nayara Ferreira Alves da Conceição (ID 97733451- fls. 111/113), assim como o interrogatório do codenunciado Paulo Vinicius Silva Rodrigues Teixeira (ID 97733451- fls. 136/137) e Wagner Roberto Alves dos Santos, conhecido como “Baby Cowboy” (ID 97733451 – fls. 152/154). O recorrente DYONATAN DA SILVA BARBOSA, conhecido como “Yoyo” foi qualificado indiretamente (ID 97733451- fls. 183).

Em Juízo, foram ouvidos Everli Renato Oliveira Martins, Josué Barbosa dos Santos, Josimar de Souza Pereira,

Sofia Lima da Silva, Nayara Ferreira Alves da Conceição e interrogados o codenunciado Paulo Vinicius Silva Rodrigues Teixeira e DYONATAN DA SILVA BARBOSA, recorrente (excerto da sentença – ID 97733451- fls.478/481).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 18.11.2018, por volta das 4h, na Rua Tiradentes, no 455, no Bairro Ouro Verde, em Nova Olímpia/MT, o recorrente DYONATAN DA SILVA BARBOSA e o codenunciado Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira, teriam tentado contra a vida da vítima Josimar de Souza Pereira, deferindo-lhe diversos tiros, o qual foi atingido por um dos projéteis na região do tórax, sendo encaminhado ao Hospital e permanecido internado por cinco dias. O recorrente, na oportunidade, em tese, conduzia a motocicleta e o codenunciado Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira portava a arma de fogo e realizado os disparos. A tentativa de homicídio teria sido motivada por desavença/discussões anteriores entre a vítima e o codenunciado Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira, bem como aquela “
surpreendida pelos denunciados que haviam premeditado o crime”

(excerto da denúncia –ID 97733451- fls. 1/3);

- Josimar de Souza Pereira [vítima], na fase policial e judicial, reconheceu apenas o codenuncidado Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira como o autor dos disparos de arma de fogo contra sua vida; asseverou que a tentavia de homicídio que sofreu ocorreu por ter tido algumas brigas com ele no passado; que foi atingido e correu, pulou o muro de uma residência para se proteger; relatou, ainda, que recebera ameaças, por telefone, por parte de Paulo, “
quando sair da cadeia vai matá-lo
” (ID 97733451- fls. 57/58 e excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 97733451-fls. 420);

- Sofia Lima da Silva [companheira do recorrente], durante a intrução processual, afirmou que, na data do fato, estava indo para casa juntamente como a vítima e uma amiga

[
Nayara Ferreira Alves da Conceição], quando dois individuos se aproximaram em uma motocicleta e chamaram o seu companheiro; que este se aproximou e foi atingido por disparos de arma de fogo; reconheceu o codenunciado Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira como sendo quem portava a arma de fogo e efetuou os tiros

(
excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 97733451-fls. 420);

- Everli Renato Oliveira Martins e Josué Barbosa dos Santos [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, relataram que quando atenderam a ocorrência encontraram a vítima ferida por disparo de arma de fogo na região do tórax e que foram realizados em torno de quatro a seis disparos; que a vítima e a sua companheira lhes relataram que os autores da tentativa de homicídio seriam Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira, codenunciado e a pessoa conhecida como “Baby Cowboy”

(ID 97733451- fls. 12/13 e fls. 70/71 e excertos das alegações finais do órgão ministerial – ID 97733451-fls. 421/423 e da sentença -ID 97733451- fls.478/481);

- Nayara Ferreira Alves da Conceição [tetemunha presencial] não reconheceu os autores dos disparos que atingiram a vítima, apenas confirma que dois rapazes se aproximaram, conduzindo uma motocicleta, a vítima foi chamada, se aproximou e ocorreram os disparos de arma de fogo (ID 97733451- fls. 111/113);

- Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira [codenunciado], na fase policial e judicial, negou a autoria delitiva imputada na denúncia, aduzindo que, na data do fato, estava na cidade de Arenápolis/MT, ao ser ouvidona Delegacia de Polícia e, em Marelândia/MT,

perante a autoridade judicial (ID 97733451- fls. 136/137 e excerto
da sentença - ID 97733451- fls.478/481);

-

DYONATAN DA SILVA BARBOSA [recorrente], ouvido exclusivamente fase judicial, exerceu o direito de permancer em silêncio (excerto da sentença -ID 97733451- fls.478/481).

Dito isso vejamos.

A vítima Josimar de Souza Pereira, em ambas as oportunidades em que ouvido, não reconheceu o recorrente DYONATAN DA SILVA BARBOSA, somente o condenunciado Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira (ID 97733451- fls. 57/58 e excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 97733451-fls. 420).

O possível envolvimento do recorrente está indicado unicamente no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, realizado pela informante

Sofia Lima da Silva, na Delegacia de Polícia, a qual lhe apontou como sendo quem provavelmente pilotava a motocicleta, na data do fato, tendo na garupa o autor dos disparos de arma de fogo (ID 97733451- fls. 67). Todavia não confirmou esse reconhecimento, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(
excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 97733451-fls. 420).

Os policiais militares Everli Renato Oliveira Martins e Josué Barbosa dos Santos não fazem qualquer referência ao nome do recorrente

DYONATAN DA SILVA BARBOSA como possivel autor do delito, apenas ao codenunciado Paulo Vinícius Silva Rodrigues Teixeira e a outro indíviduo conhecido como “Baby Cowboy” – ou seja, Wagner Roberto Alves dos Santos, interrogado na fase policial como suspeito e sequer denunciado

(ID 97733451- fls. 57/58 e excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 97733451-fls. 420).

Nesse quadro, inexiste elemento de convicção apto a demonstrar que o recorrente [DYONATAN DA SILVA BARBOSA] estivesse no local do fato criminoso, notadamante conduzido a motocicleta na dada do fato, como imputado na inicial acusatória.

No Estado Democrático de Direito, não se mostra admissível
“a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial
” (STJ, REsp no 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

Outrossim, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Aplicável, aresto desta e. Câmara:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

Assim sendo, o recorrente DYONATAN DA SILVA BARBOSA deve ser despronunciado da tentativa de homicídio, à luz do art. 414, do CPP [insuficiencia de indicios de participação delitiva].

No tocante ao pedido do órgão da Defensoria Pública, em favor do codenunciado

PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, o desmembramento não se justifica diante da despronúncia do recorrente DYONATAN DA SILVA BARBOSA.

Entretanto, verifica-se que o Juízo singular manteve a custódia preventiva de PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA para garantia da ordem pública, consubstanciada, exclusivamente, na gravidade do delito (ID 97733451- fls. 481).

A conduta imputada a PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA [tentativa de homicídio], em si, não extrapola o tipo penal e não revela maior grau de reprovabilidade, ao se considerar que um único disparo de arma de fogo atingiu a vítima, a qual não sofreu risco de vida, conforme Laudo Pericial no 710.01.02.2019.001220-01(ID 97733451-fls. 105/106).

Ademais, o codenunciado é primário, residia com sua mãe [Rosangela Ferreira da Silva na Rua Castro Alves, Bairro Ouro Verde, em Nova Olímpia/MT] na data do fato [18.11.2018] e tinha 18 (dezoito) anos [nascido em 26.10.2000]

de idade (ID 977733451- fls.135).

Não bastasse, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, devem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Nesse quadro, ao sopesar o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri, a ausência de fundamentação concreta
que justifique a restrição de liberdade, a primariedade e a menoridade relativa, afigura-se pertinente à outorga de liberdade processual, vinculada à respectiva ação penal
(Código 147141/Comarca de Barra do Bugres)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar DYONATAN DA SILVA BARBOSA da tentativa de homicídio

(
Código 147141), nos termos do art. 414, do CPP.

Outrossim,
REVOGA-SE
a custódia preventiva do codenunciado PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA para conceder-lhe o direito de aguardar o julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade, o qual deverá informar, no ato da soltura, o seu endereço e comparecer aos atos processuais, sob pena de revogação do benefício (CPP, art. 310, § 1o, c/c art. 321).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres para que expeça os aptos alvarás de soltura, salvo se o recorrente [DYONATAN DA SILVA BARBOSA] e o codenunciado [PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA] estiverem presos por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021